Tribunal: STF
Processo: HC 207609
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 148.952/RJ, submetido à relatoria da Ministra ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
    É o relatório. Decido.
    É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 169.361 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2019; HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.):
    HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 
    - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes. 
    (HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 27/11/2013)
    Na espécie, trata-se de reprodução do pedido formulado no HC 207.608/RJ, que também impugnou acórdão proferido nos autos do RHC 148.952/RJ, do Superior Tribunal de Justiça. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
      Documento assinado digitalmente